Tribunal: TJES
Processo: 5001367-53.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001367-53.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ERNANDES GERALDO DE LIMA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelas
requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim reconhecer a abusividade da imposição da venda de seguros para contratação de empréstimos (venda casada), declarando a nulidade dos contratos de nº 326288783 e 352420711, condenando-se as requeridas solidariamente a restituírem os valores pagos pelos contratos não solicitados ou autorizados, mas sem a reconhecer reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sustentando as recorrentes
preliminarmente prescrição e decadência e no mérito ausência de ato ilícito, pois não houve imposição na contratação dos seguros que foram aceitos espontaneamente pelo autor, devendo este se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, e

consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado, conforme id nº 4291998, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
afasta-se as prejudiciais de prescrição e decadência
, pois as ações revisionais de contratos de empréstimo que tem por objetivo a restituição de valores, sujeitam-se ao prazo do art. 205 do Código Civil (10 anos), sendo aplicável art. 26 do CDC, visto que no caso dos autos o autor/recorrido questiona a legalidade a abusividade das cláusulas que incluíram os contratos de seguro aos empréstimos contratados, estando ainda no prazo legal quando da distribuição da ação.

Da mesma forma,
indefere-se o pedido de retificação do polo passivo
, pois pela
teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, in casu, resta incontroverso que a requerida Santander
é a
responsável pelos contratos objeto da lide, ademais, as empresas (Santander e Zurich Santander) pertencem ao mesmo grupo econômico, logo, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que contratou dois empréstimos com a ré/recorrente, tendo prepostos da instituição explicado que as condições do empréstimo dependiam da contratação do seguro, que o autor nunca quis contratar, em contrapartida a requerida alega não houve imposição a contratação, o serviço foi ofertado e aceito pelo autor/recorrido.

Nesse sentido, a R. Sentença não merece reforma, pois evidenciado nos autos o vício de consentimento do autor, até porque, através dos próprios contratos juntados se constata que o seguro foi incluso a solicitação dos empréstimos.

De outra quadra, sobre o tema o STJ já decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato, tendo em vita que a cláusula não assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação,
conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, e nesse aspecto não caberia ao consumidor provar que não havia intenção de contratar, mas sim a requerida fazer prova das condições da contratação, principalmente no caso dos autos em que a assinatura foi realizada de forma eletrônica, de modo que a instituição requerida/recorrente, deveria exigir maior robustez na prova da contratação e de sua validade, o que poderia ser feito através de contato posterior para confirmar as condições do contrato e do aceite, o que não veio aos autos, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade dos contratos de seguro e a reparação simples dos valores pagos pelo contrato levado a efeito.

Em relação aos danos morais, a R. Sentença logrou êxito ao julgar pela improcedência, pois não se comprovou violação dos direitos de personalidade e o STJ já decidiu no sentido de que a mera cobrança de quantia indevida não acarreta, por si só, dano moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas).

Com condenação em honorários sucumbenciais (recorrida assistida de advogado).

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)